Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-80.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800255-80.2021.8.14.9100

APELANTE: ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO
ApCrim N.º

0800255-80.2021.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

APELANTE:
ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. WENDERSON PESSOA DA SILVA - OAB PA29922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DEFENSIVO
.
ABSOLVIÇÃO
PELO RECONHECIMENTO DE
LEGITIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA. PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO
. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A EXASPERAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO
ApCrim N.º

0800255-80.2021.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

APELANTE:
ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. WENDERSON PESSOA DA SILVA - OAB PA29922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime fechado, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que no dia 25/04/2021, o Recorrente ofendeu a integridade física da vítima, Antônio Carlos Lima de Souza (ID. 11606520).

De acordo com a exordial, após tomar conhecimento por terceiros de que o ofendido estaria supostamente “jogando xaveco” para o Apelante, este dirigiu-se ao comercial CAMILLY e lá iniciou-se uma discussão.

A vítima entrou em contato com a testemunha Francisvando Rosa da Silva, o qual foi até o local do ocorrido e presenciou quando o agressor desferiu um soco no rosto do ofendido, vindo este a cair no chão desacordado.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 11606622).

Inconformada, a Defesa se insurge apontando a existência de excludente de ilicitude, asseverando que o Recorrente agiu em legitima defesa, razão pela qual requer sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal por inidoneidade da fundamentação (Id. 14222852).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 15957134).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 16780632).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA.

O apelo pautando-se na legitima defesa, pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante, com sua consequente absolvição.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos tais meios.

Compulsando os autos, verifico que
não havia agressão atual ou iminente
.

De acordo com as provas orais coletada sob o crivo do contraditório, o ofendido não iniciou as agressões físicas contra o Recorrente.

Saliento que o tema foi devidamente enfrentado na sentença, conforme se observa do trecho a seguir:

“(...)

A vítima
ANTONIO CARLOS LIMA DE SOUZA
informou
em juízo
que
“trabalha todos os dias de domingo a domingo; que no domingo o acusado chegou drogado e fora de controle; que ele chegou lá transtornado; tentou conter ele por duas vezes e mandou ele ir embora, ai na terceira vez ele voltou e começou a lhe ofender lhe chamando de vagabundo, filha da puta, safado; que se revoltou com as ofensas; que saiu de si e foi tentar conter ele; que apresentou as imagens da câmera de segurança ao delegado; que todo final de semana ele faz a mesma coisa; que tentou conter ele, segurá-lo; que escorregou e caiu ao chão e ele se aproveitou e bateu em seu rosto; que foi muito grave; que se não passasse um rapaz na hora para lhe ajudar ele teria lhe matado; que desmaiou e só foi saber o que ocorreu após ver as imagens da câmera de segurança;
que ele chegou lhe agredindo e foi tentar conter ele porque estava drogado e alcoolizado; que não agrediu ele; que ele foi lhe provocar na porta de seu comércio; que na hora que dobrou o braço dele para contê-lo, escorregou e caiu ao chão; ele desferiu dois chutes em seu rosto; que chegou no hospital desmaiado
; que desmaiou no primeiro chute e ele continuou lhe chutando; se Vando não passasse ele teria continuado as agressões; que Vando lhe prestou socorro; não passou por cirurgia, gastou mais de R$ 20 mil reais nos exames; que passou mais de 20 dias afastado do trabalho para se recuperar; que vai ter que tirar seu dente por conta do chute; que seu rosto ficou muito feio; que até hoje sente dor ao mastigar; que foi também ao oftalmologista; que perdeu muito sangue; que foi pro hospital, foi feito o laudo e seu rosto ficou muito danificado”.

A testemunha
Francisvando Rosa da Silva
informou
em juízo que “na verdade não sabe dizer como foi que começou porque não estava lá; que ia passando no local e já estava acontecendo a confusão; que quando vem passando e já estava essa confusão, com troca de ofensas entre o acusado e vítima; que não sabe porque se deram essas ofensas; que no momento que olhou já viu o Carlos no chão; que não viu o golpe que foi desferido contra ele, que o fez cair no chão; que Carlos estava caído no chão desacordado e interferiu e não deixou mais Romário dar nenhum golpe nele; que correu para separar Romário; que Romário continuava agredindo a vítima mesmo já caída no chão; que tinha outras pessoas lá presentes; que isso aconteceu por volta de 22:00/23:00 horas; que conhece Romário de vista; que também não tem amizade com Carlos, apenas comprava bebidas na loja dele; que os fatos aconteceram em frente ao estabelecimento da vítima lá na Facel;
que Romário aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica
; que Romário estava com um colega lá na hora e o colega dele estava com um litro de bebida na mão; que acusado e vítima estavam bem nervosos; que no local tinha umas quatro, cinco pessoas; que o golpe foi desferido no rosto; que a pancada foi no rosto; que a vítima estava caída no chão e botando sangue pela boca;
que Romário tentava dar mais golpes no rosto da vítima; que ele tentava dar mais chutes no rosto da vítima já desmaiada no chão
; que ai já não deixou ele bater mais; que separou a confusão e em nenhum momento Romário tentou lhe agredir, que ele saiu de boa; que colocaram seu Carlos no carro dele e levaram ao Hospital; que ele passou a noite internado; que ele foi desacordado ao Hospital; que foi ao hospital ter notícias da vítima e a esposa dele disse que ele iria ficar em observação; que não sabe quais lesões Carlos teve; que conhece Romário há algum tempo e não sabe dizer se ele é metido em confusão ou pessoa agressiva”.

(...)

Nota-se, portanto, não restaram preenchidos simultaneamente, os requisitos previstos no art. 25, do Código Penal, motivo pelo qual deixo de acolher a tese da Defesa.

2.

DO REDUÇÃO DA SANÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, o Recorrente pleiteia a aplicação da reprimenda inicial em seu mínimo legal, sob o argumento de que inservíveis os fundamentos utilizados na primeira etapa da dosagem.

Observo que somente a vetorial antecedentes criminais comporta exclusão, por força da Súmula 444 do STJ
[1]
, conforme trecho que destaco a seguir:

.

“(...)

A
culpabilidade
do réu ultrapassa a normalidade do delito, merecendo juízo maior de reprovação, a medida em que agrediu a vítima com socos e chutes na região frontal mesmo após já estar desmaiada ao solo, o que poderia ter resultado em evento mais grave, interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, graças à atuação da testemunha Francisvando que o imobilizou e retirou de cima da vítima; o acusado possui
maus antecedentes eis que responde a diversos processos criminais nesta comarca
; quanto a
conduta social
e a
personalidade do acusado
também são desfavoráveis, a medida em que é criminoso contumaz neste pacato Distrito, tendo há pouco tempo esfaqueado um colega de trabalho durante um evento festivo no ginásio da Cidade, a evidenciar sua personalidade agressiva, explosiva e criminosa;
motivos
do crime são desconhecidos; as
circunstâncias
do crime não trazem elemento relevante; as
consequências
foram graves, considerando a extensão das lesões praticadas, havendo nos autos a informação de que a vítima pode até mesmo perder a visão de um dos olhos em razão das agressões; o
comportamento da vítima
em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)”

Assim, passo ao ajuste da
reprimenda inicial
, a qual, considerando a existência de 04 (quatro) moduladoras negativas, deve ser fixada em
08 (oito) meses de detenção
.

Adiante, mantido o reconhecimento da agravante da reincidência, eis que o Apelante ostenta condenação transitada em julgado proferida nos autos do processo criminal nº 01108673120158149100, acresço a sanção intermediaria em 2/3, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de detenção, quantum que torno definitivo em face da ausência de atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, quanto ao
regime inicial de cumprimento
, retifico o que entendo ser um erro material contido no provimento jurisdicional atacado
[2]
, determinando, com base no art. 33, §, ‘c’ do CP, o início da reprimenda corpórea em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do Recorrente para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto
.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]
“O regime inicial do cumprimento de pena é o
fechado
, na esteira do regramento do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, já que reincidente e que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.”

Belém, 05/03/2024